Tribunal: STF
Processo: ARE 1385068
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, assim ementado (eDOC 23, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RE 831.311-PI. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS E PONTUAIS. VALIDADE. 1. Nos termos do RE 831-311 PI, submetido ao rito da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital depende do surgimento de novas vagas ou da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, conjugada com a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 2. A contratação de funcionários temporários não é, por si só, hipótese caracterizadora de preterição de candidatos aprovados em concurso, pois visa preencher hipóteses excepcionais e de forma pontual. De outra sorte, para que reste caracterizada a preterição, exige-se que haja contratações desvirtuadas, que se valha do preenchimento de atribuições permanentes e ordinárias. 3. Recurso conhecido e desprovido”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 25, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 114 da Constituição da República. Nas razões recursais, o Recorrente sustenta, em suma, que (eDOC 26, p. 14):



    “Conforme exposto na parte fática, enquanto o processo tramitava entre a justiça trabalhista, que declarou a sua incompetência no dia 05/06/2020, até o dia do julgamento do recurso de apelação do Recorrente, dia 28/05/2021, esta C. Suprema Corte STF, no dia 15/12/2020, alterou o entendimento fixado no RE 960.429/RN, em sede de Embargos de Declaração, no sentido de que todos os processos com sentença de mérito proferida antes do dia 06/06/2018 devem tramitar na justiça laboral. Como o presente feito teve sentença de mérito proferida pela 18ª Vara do Trabalho de Brasília, no dia 10/02/2017, dúvidas não há de que a competência é da Justiça do Trabalho”. 



    Acrescenta (eDOC 26, p. 16):



    Ou seja, para deixar mais claro, em 05/03/2020 o STF entendeu que "Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal" e no mesmo ano, em 15/12/2020 já modulou os efeitos para “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho todas as Ações Individuais e Plúrimas que tenham por objeto a efetivação da contratação do candidato por preterição ao direito subjetivo de nomeação em que houver sido proferida sentença de mérito até “06/06/2018”. 



    Ao final, pleiteia o provimento do recurso “para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho no presente caso” (eDOC 26, p. 18). 



    A Presidência do TJDFT negou seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 32, p. 2):



    “II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. 



    (...)



    O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 114 da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a questão relativa à modulação dos efeitos da questão constitucional enfrentada pelo STF no RE 960.429/RN (Tema 992), a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Nesse mesmo sentido: ARE 1294049 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 9/3/2021). (grifos nossos)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade. 



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo não preenche os pressupostos processuais. 



    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se deu, com apoio na Súmula 282 do STF, porque ausente o requisito do prequestionamento da matéria referente à modulação dos efeitos “da questão constitucional enfrentada pelo STF no RE 960.429/RN (Tema 992)”. 



    Entretanto, a parte Agravante limitou-se a atacar fundamento diverso do apontado na decisão ora agravada, relativo à incidência da Súmula 279 do STF. 



    É o que se depreende dos seguintes trechos da petição do agravo (eDOC 35, p. 3-4):



    “Trata-se de agravo em Recurso Extraordinário que face da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário do Recorrente, sob a justificativa de que o Recorrente, apesar de ter se desincumbindo do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a questão revolve matéria fático probatória. 



    (...)



    No entanto, trata-se de matéria de direito e de decisão pacificada em recurso repetitivo, não tendo nada a ver com a matéria fática probatória dos autos 



    (...)



    Da matéria de direito – ausência de revisão fático probatória 



    Ao contrário o que foi afirmado na decisão agravada, o que se busca é a correta aplicação do entendimento firmado pelo STF no RE 960.429/RN, que interpretando o artigo 114 da CF, entendeu que no presente caso a competência seria da justiça trabalhista e não da justiça comum. 



    Assim, não há qualquer correlação entre as provas ou o que foi alegado para apreciação do Recurso Extraordinário. O que se faz aqui é um pleito desesperado para que se aplique a decisão vinculante”. 



    As razões do agravo, portanto, estão dissociadas da decisão agravada, uma vez que a decisão agravada apontou ausência de prequestionamento (Súmula 282 do STF) e, não, a incidência da Súmula 279 do STF.



    Assim, o recurso não ataca o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que torna inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.167.882-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 12.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    Ainda que fosse possível superar tal óbice processual, ainda assim o recurso não teria êxito. 



    É que, também, revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 



    Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 26, p. 12-14):



    “Da Repercussão Geral 



    Cabe a Suprema Corte as questões de maior relevância política, social e econômica. Com isso, para se evitar que o Supremo atue em demandas de menor importância, o constituinte reformador criou como pré-requisito para o conhecimento do Recurso Extraordinário, o instituto da repercussão geral. 



    Como cediço, a Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, acrescentou o § 3º ao artigo 102 da Constituição Federal, que assim dispõe: 



    (...)



    O aludido dispositivo constitucional foi regulamentado pelo Novo Código de Processo Civil da seguinte maneira: 



    (...)



    Este Colendo Supremo Tribunal Federal, por sua vez, houve por bem alterar seu Regimento Interno para regulamentar a questão da obrigatoriedade de demonstração da repercussão geral: 



    (...)



    Como o caso trata especificamente de um descumprimento de decisão do STF, dúvidas não há quanto a existência de repercussão geral. Nesse sentido, temos até mesmo o artigo 1.035, §3º, do CPC afirma que haverá Repercussão Geral quando o acordão afrontar jurisprudência dominante do STF, in verbis: 



    (...)



    Desta feita, resta indubitável a existência de repercussão geral no presente caso”. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO. INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.406.917-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 06.03.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.289.516-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.08.2022) . 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 1°; 3°; 5°, caput, II, XXXV e XXXVI; e 37, caput, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. V – É deficiente a fundamentação do recurso que não demonstra de que forma o acórdão impugnado teria declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, de modo a ensejar o cabimento de apelo extremo com base na alínea b do inciso III do art. 102 da Lei Maior. Aplicação da Súmula 284/STF. VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1.412.528-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.02.2023). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. Majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 23, p. 11), com fundamento no art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente